Tribunal: TJSP
Processo: 2227841-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença declaratória-constitutiva – Ação de conhecimento ajuizada para declarar nula cláusula abusiva do contrato social que previa forma de indenização prejudicial aos herdeiros do sócio pré-morto – Declaração de nulidade da cláusula contratual acompanhada de determinação judicial de que haveres e indenização dos herdeiros seja apurada na forma do art. 1.031 do CC –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença declaratória-constitutiva – Ação de conhecimento ajuizada para declarar nula cláusula abusiva do contrato social que previa forma de indenização prejudicial aos herdeiros do sócio pré-morto – Declaração de nulidade da cláusula contratual acompanhada de determinação judicial de que haveres e indenização dos herdeiros seja apurada na forma do art. 1.031 do CC – Declaração de um direito (a nulidade da cláusula contratual) e a existência de obrigação certa, líquida e exigível (haveres a serem calculados pelo método do balanço especial de determinação) – Possibilidade de cumprimento da sentença – Impugnação ao incidente rejeitado – Agravo de instrumento provido para esse fim.

Dispositivo: dão provimento.